Tribunal: TJES
Processo: 5008641-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos; Efeito Suspensivo a Recurso; Contratos Bancários; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008641-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2) O STJ, em Embargos de Divergência (EREsp n. 1.874.222/DF), passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3) A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, sendo relevante destacar que o feito originário tramita sob a forma física. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS contra decisão (ID 3284088) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0001366-89.2013.8.08.0044, ajuizada pelo ora Agravante em face de LEONARDO DA SILVA, indeferiu o pedido formulado pelo exequente de penhora parcial do salário do executado, bem como suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais (ID 3283992), narra o Agravante que requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida pelo ora Agravado, ante a inexistência de bens penhoráveis. Afirma que “restou comprovado nos autos que o Agravado Leonardo da Silva trabalha na agência do Banco do Brasil, localizada no município de Santa Maria de Jetibá/ES”. Argumenta, nesse sentido, que “Em que pese a fundamentação do nobre juiz de primeiro grau, no sentido de que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade para o devedor e da impenhorabilidade dos proventos, é bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser excepcionada”.

Pois bem. Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

O deslinde do caso concreto deve observar o entendimento que prevalece na jurisprudência para os casos em que se discute a (im)penhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar.

Nesse sentido, rememoro que, o Tribunal da Cidadania, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222/DF, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família. Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Com efeito, ainda que se considere a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (TJDFT.Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021).

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

No caso em comento, como restou consignado na decisão agravada, inexistem elementos nos autos que permitam auferir se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte executada.

Logo, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que não há como excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário em patamar inferior ao que autoriza a lei.

Por derradeiro, assevero que já adotei o entendimento ora exarado no agravo de instrumento n. 5005921-84.2022.8.08.0000, julgado à unanimidade por esta augusta Câmara Cível, assim ementado:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPENHORABILIDADE QUE PODE SER RELATIVIZADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais. Estariam excluídas desta proteção as execuções de verbas alimentares e as situações em que o importe ultrapassar 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. O STJ, em Embargos de Divergência, passou a mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5005921-84.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 23/05/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 05/06/2023 às 17:32:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46476505062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR